Tribunal: TJBA
Processo: 8062396-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062396-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

AGRAVADO: MARINALVA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA LOPES GUERRA, JULLYANY ALVES WOLFF

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. PRONTUÁRIOS E DOCUMENTOS SOB GUARDA DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO RÉU. ART. 373, §1º, E ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra decisão saneadora proferida em ação indenizatória por alegado erro médico ajuizada por Marinalva Rocha da Silva, na qual foi determinada a distribuição dinâmica do ônus da prova, a realização de prova pericial médica e o adiantamento dos honorários periciais pelo hospital réu. O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 373, §1º, do CPC, alegando imposição de prova diabólica e requerendo o rateio dos honorários periciais em razão da perícia ter sido determinada de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a distribuição dinâmica do ônus da prova em ação de responsabilidade civil por erro médico quando os elementos técnicos e documentais estão sob posse do hospital réu; (ii) estabelecer se é válida a atribuição ao hospital do adiantamento dos honorários periciais, à luz do art. 95 do CPC e da dinâmica probatória fixada no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, §1º, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade de a parte produzir a prova necessária ou quando a parte adversa possuir maior facilidade de obtenção dos elementos probatórios.

A controvérsia envolve análise de prontuários médicos, protocolos clínicos, condutas adotadas pelos profissionais de saúde e nexo causal entre o atendimento hospitalar e o óbito, elementos que permanecem sob guarda exclusiva do hospital réu.

A redistribuição do ônus da prova não configura inversão automática nem imposição de prova impossível, mas decorre da reconhecida assimetria informacional existente entre a instituição hospitalar e a parte autora hipossuficiente tecnicamente.

Exigir do hospital a demonstração da adequação técnica das condutas médicas, mediante apresentação de prontuários e justificativas clínicas, não caracteriza prova diabólica, mas simples comprovação da regularidade do serviço prestado.

A responsabilidade discutida decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo legítima a exigência de demonstração da regularidade da atuação administrativa pelo ente prestador do serviço público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova em demandas de erro médico quando o hospital ou o profissional detém maior facilidade de produção da prova técnica e documental.

O art. 95 do CPC permite a atribuição do adiantamento dos honorários periciais à parte diretamente interessada na produção da prova técnica, especialmente quando a perícia visa demonstrar a regularidade da conduta médica impugnada.

O custeio inicial da perícia não se confunde com a sucumbência final e não viola a isonomia processual, permanecendo a responsabilidade definitiva sujeita ao resultado da demanda.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, observa os parâmetros legais dos arts. 373, §1º, e 95 do CPC e não revela ilegalidade ou abuso aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distribuição dinâmica do ônus da prova é legítima em ações de erro médico quando o hospital detém maior facilidade de acesso aos elementos técnicos e documentais necessários à elucidação dos fatos.

A exigência de apresentação de prontuários, protocolos clínicos e justificativas técnicas pelo hospital não configura prova diabólica.

O adiantamento dos honorários periciais pode ser atribuído ao hospital réu quando a prova técnica se mostra essencial à demonstração da regularidade da conduta médica impugnada.

O custeio inicial da perícia não se confunde com a definição da sucumbência final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º. CPC, arts. 95, 373, caput e §1º, 931 e 1.015. CDC, art. 6º, VIII. Lei nº 13.876/19, art. 1º, §§5º a 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8024976-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 07.10.2021. TJ-BA, AI nº 8000702-57.2021.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 13.07.2021. TJ-BA, AI nº 8042385-74.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 13.04.2022. STJ, AgRg no AREsp nº 25.838/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.11.2012, DJe 26.11.2012. TJ-MG, AI nº 0197688-59.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8062396-85.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santa Cruz de Cabrália,

em que figuram, como Agravante,
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
,
e, como Agravada,
MARINALVA ROCHA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.